Tribunal: TJPA
Processo: 0016483-07.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016483-07.2020.8.14.0401

APELANTE: HAROLDO ELIAS FRANCO CONCEICAO

APELADO: A JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO N.º: ____________.

SECRETARIA DA VARA ÚNICA DE DIREITO PENAL.

APELAÇÃO PENAL.

PROCESSO Nº: 0016483-07.2020.8.14.0401.

COMARCA DE ORIGEM: 12ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA.

APELANTE: HAROLDO ELIAS FRANCO CONCEIÇÃO.

ADVOGADO PARTICULAR: CLAUDIO DA SILVA CARVALHO, OAB/PA 774 E ELIEZER DA CONCEIÇÃO BORGES, OAB/PA 16.102.

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO.

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA.

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. PRATICAR LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, ESTANDO
O AGENTE COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL, EM CONCURSO FORMAL
. (ARTIGOS 303, §2º DA LEI Nº 9.503/97 E 70 DO CÓDIGO PENAL).

1.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE EM RELAÇÃO À VÍTIMA ANTONIO GUILHERME EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DO EXAME DE CORPO DE DELITO
. TESE NÃO ACOLHIDA.
EMBORA A VÍTIMA NÃO TENHA SIDO SUBMETIDA A EXAME DE CORPO DE DELITO, A LESÃO CORPORAL POR ELA SUPORTADA EM DECORRÊNCIA DO ACIDENTE DE TRÂNSITO CAUSADO PELO RÉU, RESTOU PROVADA PELA PROVA ORAL PRODUZIDA NOS AUTOS, CONFORME PREVISÃO DO ARTIGO 167, DO CPP. O SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA CONSIDERA, NOS CASOS DE LESÃO CORPORAL CULPOSA NO TRÂNSITO, A POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE POR OUTROS MEIOS IDÔNEOS, CONFORME A HIPÓTESE DOS AUTOS. DESSE MODO, ESTANDO A MATERIALIDADE DO DELITO PRATICADO CONTRA A VÍTIMA ANTÔNIO GUILHERME PROVADA, PELAS DECLARAÇÕES DOS OFENDIDOS, NÃO HÁ COMO ACOLHER A NULIDADE SUSCITADA PELA DEFESA.

2.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ARTIGO 303, CAPUT, DA MESMA LEI
.
IMPOSSIBILIDADE.
O CONTEXTO PROBATÓRIO É CLARO AO INDICAR O AGIR CULPOSO DO APELANTE, POIS NA CONDIÇÃO DE CONDUTOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR, E SOB EFEITO DE BEBIDA ALCOÓLICA, EFETUOU MANOBRA IRREGULAR, TRAFEGANDO NA CONTRAMÃO DA PISTA, EM DESRESPEITO ÀS REGRAS BÁSICAS DE TRÂNSITO, CARACTERIZANDO NEGLIGÊNCIA, ENSEJANDO SUA RESPONSABILIZAÇÃO PELA LESÃO CORPORAL CAUSADA ÀS VÍTIMAS.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo a pena do apelante em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime Aberto, bem como a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação do apelante pelo mesmo período, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, quais sejam: prestação pecuniária às duas vítimas, na proporção de 50% da quantia recolhida pelo acusado a título de fiança e prestação de serviços à comunidade.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

26ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 26 de setembro de 2022 e término no dia 03 de outubro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 03 de outubro de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
HAROLDO ELIAS FRANCO CONCEIÇÃO
, por intermédio de Advogado Particular, contra a r. sentença prolatada pela
12ª

Vara Criminal de Belém/PA
(ID nº 6938554), que o condenou à pena de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime Aberto, bem como a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação do apelante pelo mesmo período, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, quais sejam: prestação pecuniária às duas vítimas, na proporção de 50% da quantia recolhida pelo acusado a título de fiança e prestação de serviços à comunidade.

Na
denúncia
(fls. 116/119, ID nº 6938541), o representante do Ministério Público narrou que no dia 10/10/2020, por volta das 04:30 horas, as vítimas KELSON RANIERI FARIAS MATOS e ANTONIO GUILHERME DA SILVA CHAVES estavam de motocicleta da marca Yamaha, tendo como condutor, o Sr. Antonio Guilherme, na Rodovia Augusto Montenegro no sentido Entroncamento/Icoaraci, pela pista do lado direito.

Em ato contínuo, se aproximaram do cruzamento da Augusto Montenegro com Independência, quando bem embaixo do elevado, o veículo da marca Chevrolet, tendo como condutor o denunciado, vinha pela Rodovia Augusto Montenegro no sentido Icoaraci/Entroncamento e realizou uma conversão à esquerda, entrando na contramão na Avenida Independência, colidindo assim, com a motocicleta.

A guarnição composta pelos policiais militares Deiwes, Higor e Edwilson estavam em rondas preventivas pelas ruas do bairro Bengui quando receberam via CIOP informações de que o denunciado colidiu com uma moto e populares seguraram-no no local do fato. A guarnição encaminhou-se para o local e identificaram o autor e uma das vítimas, o Sr. Kelson que é a outra vítima, o Sr. Antônio foi socorrido pela polícia e levado ao hospital.

Em depoimento do Sr. Kelson, afirma que o Sr. Haroldo assumiu que confundiu as pistas e também identificou sinais de embriaguez no denunciado, como odor de bebida alcoólica, olhos vermelhos e emitindo palavras embasadas. Diz que a outra vítima teve o pé esquerdo quase decepado com o acidente. O Sr. Kelson ficou com algumas escoriações pelo corpo e um hematoma na perna esquerda.

Em depoimento realizado pela outra vítima, o Sr. Antônio Guilherme, diz que com a colisão, foi arremessado ao chão e teve fratura exposta em sua perna esquerda. Uma ambulância do CBM/PA socorreu-o e encaminhou-o para o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, tendo que realizar uma cirurgia no dia seguinte. Também afirma ter visto sinais de embriaguez no denunciado. Foi operado na data de 11/10/2020 e que está com outra cirurgia marcada para o dia 04/11/2020. Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas dos artigos 303, §2º e 306 da Lei nº 9.506/97.

Na
sentença
(fls. 185/192, ID nº 6938554), o acusado fora condenado nas sanções do artigo 303, §2º da Lei nº 9.503/97 c/c 70 do Código Penal.

Em suas
razões recursais
(fls. 226/234, ID nº 9123221), a defesa postulou preliminarmente pela nulidade em relação à vítima Antonio Guilherme em razão da ausência do exame de corpo de delito, no mérito, pugnou pela desclassificação para o 303, “caput”, da Lei nº 9.503/97.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 250/253, ID nº 9340024), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e no mérito o
desprovimento
do recurso interposto, mantendo-se
in totum
a decisão guerreada.

Nesta
Instância Superior
(fls. 256/260, ID nº 9998920), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Sergio Tiburcio dos Santos Silva, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, para que se mantenha inalterada a sentença condenatória proferida nos autos.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O presente recurso de Apelação objetiva a reforma da sentença penal condenatória, postulando a Defesa pela desclassificação para o artigo 303, caput, do Código Penal.

A Defesa requereu
preliminarmente a nulidade do processo que condenou o recorrente em relação à lesão causada à vítima Antônio Guilherme da Silva Chaves, uma vez que a vítima não foi submetida a exame de corpo de delito por lesão corporal.

Adianto que
não
acolho o pedido da Defesa,
na medida em que
embora a vítima não tenha sido submetida a exame de corpo de delito, a lesão corporal por ela suportada em decorrência do acidente de trânsito causado pelo réu, restou provada pela prova oral produzida nos autos, conforme previsão do artigo 167, do CPP.

Em juízo, a vítima Antônio Guilherme afirmou categoricamente em juízo que, em decorrência dos fatos, foi lesionada no pé, e por isso necessitou se afastar do trabalho, o que foi corroborado pela também vítima Kelson Ranhiere, que relatou que Antônio quebrou o pé, estava afastado da empresa, e já havia sido submetido a 2 cirurgias para a restauração de sua saúde.

Corroborando esse entendimento, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, nos casos de lesão corporal culposa no trânsito, é possível a comprovação da materialidade por outros meios de prova:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL PERTINENTE (ART. 619 DO CPP). INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO STF. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADA POR PRONTUÁRIOS MÉDICOS E PROVA TESTEMUNHAL. MODIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
(...) 2. O STJ considera, nos casos de lesão corporal culposa no trânsito, a possibilidade de comprovação da materialidade por outros meios idôneos, tais como prontuários médicos de atendimento, conforme a hipótese dos autos. A modificação da compreensão sobre a materialidade delitiva implica revolvimento fático-probatório dos autos vedado pelo óbice da Súmula n. 7 do STJ (...).

(AgRg no AREsp n. 1.719.304/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 4/11/2021).

Desse modo, estando a materialidade do delito praticado contra a vítima Antônio Guilherme provada, pelas declarações dos ofendidos, não há como acolher a nulidade suscitada pela Defesa.

Diante disso, o pleito defensivo não merece guarita.

Dessa forma passo à análise do mérito recursal.

1.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ARTIGO 303, CAPUT, DA MESMA LEI
.

Alega a Defesa que não deve prosperar a sentença condenatória em relação a Antônio Guilherme da Silva Chaves, pois para que isso ocorresse, deveria constar dois requisitos: que o motorista estivesse utilizando álcool ou outra substância que determine sua dependência, e se do fato resultar lesão corporal de natureza grave ou gravíssima.

Adianto que
não

merece acolhida a irresignação formulada,
como passo a demonstrar.

A materialidade e autoria delitiva restaram evidenciadas através do
Auto de Apresentação e Apreensão (ID 6938535), Laudos de Exame de Lesão Corporal (ID 6938536 e 6938544), Laudo de Teste de Etilômetro, Certidão de Ocorrência do Corpo de Bombeiros (ID 6938537), e pelos depoimentos das vítimas, de testemunha, e declarações prestadas pelo réu.

Ouvida em juízo, a vítima
KELSON RANHIERE
relatou que no dia dos fatos, estava na moto, na condição de passageiro, a caminho da empresa onde trabalha, juntamente com seu colega de trabalho; que próximo ao elevado, iam fazer a conversão, quando o réu veio do “Caribe” em seu veículo, sentido Entroncamento; que em vez de o réu pegar a outra pista, sentido Mário Covas, ele pegou a pista contrária, e colidiu na moto em que a vítima estava, tendo esta rolado por cima do carro do acusado; que a vítima lesionou sua coluna, e está afastado do trabalho há 6 meses; que o colega da vítima quebrou o pé, e também está afastado da empresa, já tendo sido submetido a 2 cirurgias; que houve grande aglomeração no local, pois os motoqueiros tiveram que abrir o carro, retirar o réu, e tomar a chave do veículo; que o réu aparentava estar sob efeito de bebida alcoólica, pois estava com odor e não sabia o que falava; que o carro do réu estava com a documentação vencida; que o réu pegou a pista na contramão, e após a colisão, tentou fugir no veículo, passando pela faixa de pedestre, porém os motoqueiros o impediram; que o réu estava sozinho no veículo; que a vítima e seu colega estavam de capacete; que no local onde foi efetuada a conversão, existe semáforo; que o réu viu que o sinal estava fechado para ele, e ainda assim avançou o sinal, e ainda pegou a via na contramão; que o colega da vítima possuía habilitação para dirigir motocicleta.

A vítima
ANTONIO GUILHERME DA SILVA
relatou em juízo que no dia dos fatos conduzia sua motocicleta na Centenário, em direção à Augusto Montenegro, trazendo seu colega como carona, quando o réu veio na contramão, alcoolizado, e colidiu na moto; que a vítima e seu colega estavam de capacete; que a vítima foi lesionada no pé; que nos primeiros meses, o réu não lhe ajudou; que a vítima encontrou o endereço do réu na ocorrência, e entrou em contato com o mesmo para que lhe ajudasse; que o réu providenciou o conserto da moto da vítima, e também lhe ajudou com cerca de R$ 1.000,00.

O policial militar
IGOR COSTA PEREIRA
relatou em juízo que foram acionados via CIOP, e ao chegarem ao local dos fatos, encontraram o réu, o qual confessou que havia saído de uma festa e ingerido bebida alcoólica; que dava para perceber a embriaguez do réu; que o veículo do réu estava na contramão; que no local há semáforo para que está na

mão.

O réu
HAROLDO ELIAS FRANCO CONCEICAO
, ao ser interrogado em juízo, declarou que não se considera culpado, pois o que ocorreu foi uma fatalidade; que confirma que efetuou o contorno de forma errada, mas não estava em alta velocidade; que foi o causador do acidente; que na hora não prestou atenção; que havia saído de uma casa noturna, e ingerido bebida alcoólica; que estava trafegando um veículo Ônix, de uma locadora.

Ademais, o próprio acusado confessou parcialmente os fatos, apontando que de fato estava conduzindo o automóvel sob efeito de bebida alcoólica.

Dessa forma, os depoimentos acostados, bem como a confissão

do acusado, em conjunto com as demais provas colhidas durante a instrução processual constituem acervo probatório robusto para condenação do ora apelante.

É válido ressaltar que no caso em tela ficou caracterizada a culpa em
strictu sensu
, pois fato ocorrido era notoriamente previsível e que o ora apelante agiu com culpa nas modalidades de imprudência e negligência, eis que conduzia veículo automotor sob efeito de bebida alcoólica, ou seja, sem a instrução e atenção necessária, sendo incapaz de realizar manobras que pudessem evitar o acidente.

Extrai-se que o ora apelante praticou ação negligente (dirigir sob efeito de bebida alcoólica), que produziu um resultado antijurídico não querido pelo agente (lesão corporal nas vítimas), mas previsível, pois o comportamento comum recomenda que se beber não dirija, na medida em que há outros veículos, pedestres e ciclistas transitando na via pública. Além disso, é sabido que em sede de crimes culposos inexiste a compensação de culpas.

Nesse sentido:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (LEI 9.503/1997, ART. 302, CAPUT). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO RÉU POR AUSÊNCIA DE CULPA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DISCUSSÃO ACERCA DA CULPA. IMPRUDÊNCIA DO CONDUTOR QUE INGRESSA EM CRUZAMENTO SEM AS DEVIDAS CAUTELAS E COLIDE COM A VÍTIMA QUE TRANSITAVA NA VIA PREFERENCIAL. INEXISTÊNCIA DE COMPENSAÇÃO DE CULPAS NO ÂMBITO DO DIREITO PENAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. - Comete o crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302, caput, da Lei 9.503/1997), o condutor do veículo que ao adentrar em cruzamento não toma as cautelas necessárias e colide com a motocicleta da vítima que transitava na via preferencial. - O crime culposo é aquele resultante da inobservância de um cuidado necessário, manifestada na conduta produtora de um resultado objetivamente previsível, através de imprudência, negligência ou imperícia (CP, art. 18, II). – No crime de homicídio culposo relacionado à condução de veículo automotor, a culpa concorrente ou incremento do risco provocado pela vítima não exclui o nexo de causalidade nem, portanto, a responsabilidade penal do agente. Isso porque, diferentemente da hipótese de culpa exclusiva da vítima, que constitui causa de exclusão da tipicidade, no direito penal não se compensam culpas entre agente e vítima. - Parecer da PGJ pelo conhecimento e o desprovimento do recurso. - Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-SC - APR: 20140145558 Chapecó 2014.014555-8, Relator: Carlos Alberto Civinski, Data de Julgamento: 08/07/2019, Primeira Câmara Criminal).

Por fim, a aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Nesse contexto, o pedido de desclassificação para a modalidade simples do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 9.503/97 do apelante deveras ser rejeitado.

Diante do exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença guerreada em todos os seus termos.

É como voto
.

Belém, 04/10/2022